Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO NO MERCADO DE PLANOS DE SAÚDE.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tendo em vista que a presença de cláusula restritiva em razão da questão etária irá comportar uma análise profunda para verificar se a Agravante/Ré estaria ou não violando direitos fundamentais, entendo que se encontram presentes os elementos suficientes da probabilidade do direito alegado pela parte agravada e o perigo de dano.
3. Eventual suspensão do plano de saúde aos agravados, em plena pandemia, os coloca expostos de maneira desproporcional.
4. Precedente do STJ: “Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.” (AgInt no REsp1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.